Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711315-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO JOSE RIBEIRO DA SILVA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 119157892, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão movida pelo BANCO J. SAFRA S.A., in verbis: “Providencio a remoção do registro de sigilo anotada nos autos, porquanto firme o entendimento de que a restrição de publicidade dos atos processuais é medida excepcional, aliado ao fato de que as permissões anteriores deferidas pelo juízo acerca da restrição sigilosa, não alcançaram os resultados práticos pretendidos, e só sobrecarregaram a força de trabalho da serventia. No mais, cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. De plano, depreende-se que restou anotado o sigilo na tramitação processual. Inobstante ser firme o entendimento de que a restrição de publicidade dos atos processuais é medida excepcional, pela experiência do Juízo verifica-se que com a implementação do processo eletrônico, as próprias partes, terceiros e não advogados podem obter acesso ao teor de autos judiciais em qualquer lugar, e frequentemente, ao saberem da distribuição da ação, por parte do devedor fiduciário, adotam comportamentos ilegais com o intuito de frustrar a satisfação dos interesses do credor, prejudicando a prestação jurisdicional, retirando o patrimônio do credor fiduciário de sua esfera de disponibilidade e alienando a terceiros indevidamente ou, também, dando ao bem destino ignorado. Tais atos, destoam do que prevê o artigo 5o, do CPC, no sentido de que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé." Portanto, com base no artigo 189, I, do CPC, atendendo ao interesse público, DEFIRO o trâmite da presente ação por meio sigiloso, até a efetiva apreensão do bem e a consequente juntada do mandado de cumprimento do veículo, baseado também no princípio da efetividade da prestação jurisdicional e das decisões liminares deferidas judicialmente, de modo a prestigiar o próprio objetivo esculpido no Decreto-Lei 911/69. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (Decreto-Lei 911/69, artigo 3o). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (DL 911/69, artigo 3o, § 1°). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do artigo 3o, do citado diploma legal. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/DF 30.987, com escritório situado Rua Espirito Santo, No 250, Centro, CEP.: 30160-030, Belo Horizonte/MG, endereço eletrônico publicacoes.safra@grupobarcelos.com.br e telefone (31) 3527-4536. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do artigo 4o do DL 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 5 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público. Vara Cível do Paranoá da Circunscrição do Paranoá Área Especial Barragem do Paranoá, sala 111, 1 andar, Paranoá, BRASÍLIA - DF - CEP: 71570-030 Horário de funcionamento: 12h00 as 19h00.” Defiro a gratuidade de justiça ao agravante-réu. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A determinação contida na r. decisão agravada, de que a ação tramite por meio sigiloso até a efetiva apreensão do veículo e a consequente juntada do mandado cumprido, não contraria os princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, como alegado. Em verdade, a medida objetiva assegurar a observância dos princípios da efetividade, da celeridade e da boa-fé, arts. 4o a 6o do CPC, a fim de dar concretude à liminar de busca e apreensão e coibir a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, entendimento que é corroborado pelo exame dos autos originários, nos quais se constata que o agravante-réu já tomou conhecimento da ação, apresentou contestação, mas não entregou o veículo. Sobre a matéria em exame, destaco recente julgado da 6a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. PETIÇÃO E MANDADO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO PONTUAL DA PUBLICIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A imposição de sigilo a determinadas petições e atos cartorários, como os mandados, no intuito de assegurar o cumprimento da ordem judicial, não viola a regra da publicidade estabelecida na Constituição Federal, em seu art. 93, inc. IX. 2. Não há ofensa ao devido processo legal, ao direito ao contraditório e ampla defesa, nem violação à prerrogativa do advogado de examinar os autos do processo, se a imposição de sigilo não acarreta dificuldade ao exercício daqueles direitos ou à defesa de interesses legítimos. 3. Conforme dispõe o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, com observância da proporcionalidade e razoabilidade 4. É cabível a restrição da publicidade de determinados documentos e petições para assegurar a efetivação da liminar concedida e resguardar o resultado útil do processo. 5. Recurso conhecido e não provido.” (0702012-08.2022.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1415147, Data de Julgamento: 06/04/2022, Órgão Julgador: 6a Turma Cível, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2022) Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora